Tribunal: TJES
Processo: 5027999-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027999-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: ANA AMELIA ROSETTI TONIATO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027999-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO INTER S.A., WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: ANA AMELIA ROSETTI TONIATO, DENISE SILVA ROSETTI TONIATO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES. DEVER DE GUARDA DOS DADOS PRIVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. AS AUTORAS AJUIZARAM A PRESENTE DEMANDA ALEGANDO QUE EM 08.08.22 FURTARAM SEUS PERTENCES PESSOAIS COMO MOTO E CELULAR, PERDENDO SEU ACESSO AOS SEUS DADOS BANCÁRIOS. AFIRMARAM QUE APÓS CONSEGUIREM ACESSAR SUAS CONTAS BANCÁRIAS POR MEIO DE UM CELULAR EMPRESTADO, CONSTATARAM QUE DIVERSAS OPERAÇÕES TINHAM SIDO REALIZADAS, DENTRE ELAS: COMPRA DE TRÊS CARTÕES-PRESENTES (2º REQUERIDA) NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). ADUZIRAM TAMBÉM QUE COM RELAÇÃO AO 1º E 3º REQUERIDO, O QUAL TINHA COMO TITULARIDADE A MÃE DA REQUERENTE (SEGUNDA AUTORA), DIVERSAS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS EM VALOR QUE ULTRAPASSA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ALEGARAM QUE TENTARAM JUNTO ÀS REQUERIDAS SOLUCIONAR A LIDE, PORÉM NÃO LOGRARAM ÊXITO , TENDO EM VISTA QUE AS REQUERIDAS ALEGARAM QUE AS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FORAM REALIZADAS POR MEIO DE SENHA E DO CELULAR CADASTRADO. PELOS MOTIVOS NARRADOS, AS REQUERENTES AJUIZARAM A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A REQUERIDA PICPAY APRESENTOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DESTA CAUSA (DIANTE DA NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS BENEFICIÁRIOS DAS TRANSAÇÕES) E ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTO AO MÉRITO, A REQUERIDA DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O REQUERIDO WILL PROTOCOLOU CONTESTAÇÃO VINCULADA AO ID 22290401 DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL. JÁ O BANCO INTER PROTOCOLOU DEFESA (ID 22442451) ARGUINDO PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL (POR PEDIDO GENÉRICO) E ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTO AO MÉRITO, O REQUERIDO ADUZIU QUE AS DUAS COMPRAS CONTESTADAS FORAM REALIZADAS DE FORMA SEGURA, COM VALIDAÇÃO DE TOKEN, O QUE GARANTE A AUTENTICIDADE E A AUTORIA DO PORTADOR NA REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO, SUSCITANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para
a)
Declarar a nulidade e determinar o cancelamento de todas as transações narradas nos autos, realizadas no dia 10/08/2022 nas contas bancárias e cartões de crédito emitidos pelas rés, ou realizadas em seus aplicativos, devendo elas se absterem de realizar cobranças neste sentido;
b)
Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (Dois mil reais) para cada requerente, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Dito isto, extingo o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO PICPAY.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA. PUGNOU-SE, ASSIM, PELO AFASTAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DEFERIDAS PELO JUÍZO A QUO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, ASSIM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VOLTANDO AOS ELEMENTOS DOS AUTOS, VERIFICO QUE A LIDE SE DÁ QUANTO A DISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS PELAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS EM APLICATIVO DO APARELHO CELULAR (ROUBADO) E NÃO RECONHECIDAS PELO REQUERENTE. NESTA LINHA, CABE INICIALMENTE A QUALIFICAÇÃO DO EVENTO DANOSO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL: MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS NAS CONTAS DIGITAIS DO AUTOR. ENTRETANTO, A QUESTÃO SE LOCALIZAVA NA FALHA DE SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO, AO PERMITIR ACESSO DOS CRIMINOSOS, VIA APLICATIVO, A SENHA DAS CONTAS DIGITAIS DO AUTOR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS E SUA MOVIMENTAÇÃO. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DO BANCO RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, ELUCIDO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO. ASSIM, VALE SALIENTAR QUE O MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR É FORMADO ESSENCIALMENTE PELAS NORMAS DO
CDC
E, NA SOLUÇÃO DO CASO SOB JULGAMENTO, INTERESSA DESTACAR OS PRINCÍPIOS A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR (ART. 4º, I) E A GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO (ART. 4º, II, D). E, NESSA DIREÇÃO, SÃO RECONHECIDOS EM FAVOR DO MESMO OS DIREITOS BÁSICOS, TAIS COMO: PROTEÇÃO À SEGURANÇA (ART. 6º, I), INFORMAÇÃO (ART. 6º, III) E EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS (ART. 6º, VI). DESSARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS, CONSIDERANDO QUE OS BANCOS DISPÕEM DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇAS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR E SE MESMO OS REQUERIDOS SENDO ACIONADOS EM PRAZO RAZOÁVEL NADA FIZERAM NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DAQUELES QUE NÃO PROMOVERAM O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÃO SUSPEITA. NESTE PONTO, TENHO QUE OS DEMANDADOS NÃO CHECARAM A REGULARIDADE DAS SUPRACITADAS OPERAÇÕES, EM OUTROS TERMOS, O RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESTA FORMA, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DO CLIENTE, DEVERIAM OS REQUERIDOS VALEREM-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA AO RECORRENTE PICPAY E BANCO INTER S.A., ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSAÇÃO. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELOS DANOS NARRADOS NA INICIAL, A FRAUDE NÃO EXIME OS RÉUS, ORA RECORRENTES, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR DE INSTITUIÇÕES QUE PADECEM DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
” NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENHO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA RETIRADO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)